Tribunal: TCU
Processo: 024.994/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contrato que tinha por objeto a construção do Lote 7 da Ferrovia Norte-Sul, compreendido entre o Córrego Riacho Fundo e o Córrego Brejo Grande, no estado do Tocantins. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento aos itens 9.1 e 9.1.4 do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário e itens 9.1 e 9.1.3 do Acórdão 1887/2014-TCU-Plenário , em razão de indícios de superfaturamento identificados no Contrato CT 10/2006, referente ao Lote 7 da Ferrovia Norte-Sul, pactuado entre a Valec Engenharia, Construção e Ferrovias S.A. (Valec) e a empresa C.R. Almeida S.A. Engenharia de Obras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel Ulisses Assad, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de C.R. Almeida S.A. Engenharia de Obras e José Francisco das Neves; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e "d", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Francisco das Neves e de Ulisses Assad, condenando-os, solidariamente com a C.R. Almeida S.A. Engenharia de Obras, ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Ocorrência: superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado MEDIÇÃO VALOR SUPERFATURAMENTO ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA (LIQUIDAÇÃO SIAFI) 1 276.620,88 12/04/2007 2 539.899,35 06/06/2007 3 240.653,75 06/07/2007 4 854.072,88 08/08/2007 5 863.530,49 31/08/2007 6 1.668.376,84 05/10/2007 7 978.573,97 07/11/2007 8 2.053.560,34 07/12/2007 9 1.423.937,76 27/12/2007 10 1.204.032,61 15/04/2008 11 535.494,40 15/04/2008 12 393.262,16 08/04/2008 13 437.073,25 15/04/2008 14 1.350.367,13 07/05/2008 15 1.746.308,24 30/05/2008 16 2.258.655,26 03/07/2008 17 2.557.093,60 07/08/2008 18 2.224.977,40 05/09/2008 19 3.522.441,39 08/10/2008 20 1.880.762,76 18/11/2008 21 1.073.354,47 09/12/2008 22 1.008.553,00 24/12/2008 23 1.028.107,38 05/02/2009 24 1.437.930,30 10/03/2009 25 455.169,43 24/04/2009 26 452.612,61 4/5/2009 27 1.472.854,24 09/06/2009 28 113.295,6 17/08/2009 Ocorrência: superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado identificado nos serviços de estaca raiz MEDIÇÃO VALOR SUPERFATURAMENTO ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA (LIQUIDAÇÃO SIAFI) 8 221.195,23 07/12/07 9 223.011,98 27/12/07 12 132.337,65 08/04/08 13 118.342,25 15/04/08 14 443.460,39 07/05/08 15 85.115,30 30/05/08 9.4. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a José Francisco das Neves, Ulisses Assad e C.R. Almeida S.A. Engenharia de Obras multa, individual, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. considerar graves as infrações cometidas por José Francisco das Neves e Ulisses Assad; 9.6. nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitar José Francisco das Neves e Ulisses Assad para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um período de 8 (oito) anos; 9.7. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Tocantins, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.10. determinar à Valec, por meio dos seus advogados e com o auxílio da Advocacia-Geral da União, que sejam adotadas as medidas necessárias ao arresto dos bens dos responsáveis julgados em débito, nos termos do art. 61 da Lei 8.443/1992, seja de forma antecipada ou incidental; 9.11. dar ciência deste acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e aos responsáveis; 9.12. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) que retire a chancela de sigilo das peças 17, 18 e 92.